Tribunal: TJES
Processo: 0001168-54.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Corrupção ativa; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-54.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BATISTA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001168-54.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BATISTA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E A APREENSÃO DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA.

I. Caso em exame

1. trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157,
caput
, CP), resistência (art. 329,
caput
, CP) e corrupção ativa (art. 333,
caput
, CP), em concurso material (art. 69, CP), aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto.

2. A defesa busca a absolvição por alegada insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, resistência e corrupção ativa foram devidamente comprovadas e (ii) se o conjunto probatório, composto majoritariamente por depoimentos policiais e elementos da fase inquisitorial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir

4. A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim unificado e auto de resistência.

5. A autoria é inequívoca, sendo sustentada pelos depoimentos firmes, coerentes e uníssonos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que confirmaram o roubo mediante grave ameaça com simulacro, a prisão em flagrante, com a apreensão dos bens subtraídos e do simulacro, a resistência física do réu, que culminou em lesões no policial e o oferecimento de R$ 5.000,00 aos agentes para ser liberado.

6. Os depoimentos dos policiais foram corroborados pelo depoimento da vítima Rosilda Padilha na fase policial e pelo reconhecimento do réu, não havendo indício de suspeição dos agentes públicos.

7. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de conferir presunção de veracidade e validade probatória aos depoimentos de policiais, desde que coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

8. A negativa de autoria apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe, visto que as provas são robustas e seguras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso DESPROVIDO. Condenação integralmente mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR BATISTA BENTO
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, art. 329,
caput
e art. 333,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa no id.

15171513, busca a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões no id. 15171517, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16531633, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001168-54.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BATISTA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 23 de maio de 2024, por volta de 07 horas e 30 minutos, na Rodovia ES 010, no Bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular de Rosilda Padilha e outros aparelhos celulares de outras vítimas não identificadas, assim como ofereceu resistência física quando de sua abordagem e ainda ofereceu vantagem indevida aos Policiais para que não o detivessem (auto de apreensão fl. 10 id 43820673).

Consta dos autos que no dia e hora acima mencionados, o denunciado abordou a vítima e outras pessoas que estavam em um ponto de ônibus no Bairro Jardim Limoeiro, mostrando um simulacro de arma de fogo que portava na cintura e determinando que entregassem seu aparelho celular.

Diante da grave ameaça, a vítima Rosilda e outras pessoas que aguardavam o ônibus entregaram seus aparelhos celulares ao denunciado que ingressou no ônibus que fazia a linha 516 e se evadiu de posse dos bens subtraídos.

Revelam os autos que logo após a ocorrência dos fatos, uma viatura da Polícia Militar, passou pelo local e foi acionada pelas vítimas.

Os Policiais seguiram o referido ônibus, fizeram a abordagem ainda em Jardim Limoeiro, próximo ao “Golaço", sendo solicitado que aos homens que desembarcassem, ocasião em que o denunciado, logo que saiu do coletivo, empreendeu fuga, correndo em direção à Avenida Norte Sul e embarcou em outro ônibus.

Consta que os Policiais o seguiram que conseguiram abordar o denunciado, que resistiu e entrou em luta corporal com um dos Policiais, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Realizada busca pessoal, foi verificado que na mochila que o denunciado ele levava, havia um simulacro de arma de fogo utilizado, 01 caixa de som, cor preta, dois celulares Samsung e dois aparelhos celulares Xiaomi Redmi, inclusive o da vítima Rosilda (auto de apreensão fl. 10 id 43820673). Já no cofre da viatura da Polícia Militar, o denunciado ofereceu aos Policiais a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberado. Ressalta-se ainda que a vítima Rosilda reconheceu o denunciado JOÃO VITOR, como sendo o responsável pelo roubo. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, art. 329,
caput
e art. 333,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas.

Pois bem.

A conduta tipificada no delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, é composta pela subtração de coisa alheia móvel em concomitância com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

O crime de resistência, por seu turno, requer a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo, nos termos do art. 329 do Código Penal.

Já o crime de corrupção ativa, disciplinado no art. 333 do Código Penal, exige que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

A materialidade dos referidos delitos restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, boletim unificado de nº 56633200, auto de resistência à prisão, relatório final de inquérito policial e demais elementos de informação digitalizados no id. 15169566.

Quanto à autoria, entendo que igualmente restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Rosilda Padilha.

Relataram, ainda, que o acusado resistiu à abordagem e ofereceu vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que não fosse conduzido à Delegacia. Destaco:

“Que se recorda da ocorrência; que a guarnição estava em patrulhamento na Av. ES-010, quando foram abordados por três pessoas que estavam no ponto de ônibus próximo ao Condomínio Viver Serra, informando que foram roubadas por um indivíduo de cor branca, que vestia calça e camisa cinza, salvo engano, e que tinha cabelo amarelo; que foram informados que os objetos roubados eram aparelhos telefônicos; que o indivíduo havia embarcado em um ônibus, não sabendo informar o declarante em qual linha, em direção ao Golaço; que conseguiram visualizar o ônibus, mas não conseguiram abordar de imediato; que a abordagem ao ônibus foi realizada próximo ao Golaço; que, ao solicitarem que os homens descessem do ônibus para a realização da busca pessoal, um indivíduo se direcionou para o final do ônibus e se evadiu a pé, correndo em direção a Norte Sul; que o seu parceiro, o Soldado Vasconcelos, o acompanhou correndo a pé; que o declarante foi em perseguição com a viatura, mas só chegou alguns minutos depois em razão do trânsito; que, quando chegou na Norte Sul, seu parceiro já estava dentro do ônibus com o detido, que estava reagindo; que o declarante entrou no ônibus para tentar conter o detido, o que foi possível pelo emprego da força; que o declarante conseguiu conter o detido enquanto seu parceiro já estava passando mal; [...] que, no cofre, o detido ofereceu dinheiro, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que fosse liberado; que uma das vítimas, que conseguiram contato, informou que realmente tinha acabado se ser assaltada no referido ponto de ônibus; que a referida vítima reconheceu o detido já do DPJ, apresentando a nota fiscal do aparelho celular; que o detido foi conduzido a 3ª Regional, quando se encontrava com uma lesão adquirida, segundo ele, ao jogar bola; que acredita que a lesão era no punho; que confirma que o acusado desceu do ônibus, correu e embarcou em outro ônibus, quando seu parceiro foi atrás, recebendo sua ajuda para contê-lo depois; que o acusado afirmou que os telefones pertenciam a ele; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o acusado não esclareceu a origem do dinheiro oferecido, apenas disse, já no cofre, “me libera aqui que eu dou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a vocês; que o outro militar precisou de atendimento na UPA [...]; que a vítima que compareceu ao DPJ e apresentou a nota fiscal do aparelho afirmou que havia outras vítimas do roubo, no entanto, estas não aguardaram no local; que não conseguiram contato com as vítimas porque os telefones estavam desligados e bloqueados; que acredita que eram mais duas ou três vítimas.”

(Depoimento do policial militar José Naildo da Silva Júnior em juízo – mídia no id. 15171484)

“Que se recorda da ocorrência; que estavam na ES-010 durante o patrulhamento quando, passando por um ponto de ônibus, foram abordados por populares informando que um indivíduo havia roubado seus celulares com o emprego de arma de fogo; que os populares falaram o ônibus no qual o indivíduo embarcou; que foram atrás do ônibus e conseguiram localizá-lo perto do Golaço; que abordaram o ônibus e solicitaram que os homens desembarcassem do veículo; que o acusado já desceu correndo; que fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o acusado dentro de outro ônibus; que o acusado reagiu à abordagem, sendo difícil abordá-lo; que o declarante teve escoriações decorrentes na abordagem; que foram encontrados um simulacro de arma de fogo na mochila, quatro celulares e uma caixinha de som; que, no DPJ, uma das vítimas reconheceu o acusado, apresentando nota fiscal do celular; que confirma que tinha mais de um celular; que conseguiram identificar as outras vítimas; que o acusado assumiu que praticou o crime e fez a proposta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que não fosse preso; que o acusado assumiu a autoria dos roubos; que o acusado afirmou que estava com o dinheiro em sua casa; que o declarante não se recorda do bairro onde o acusado falou que morava; que o acusado afirmou que marcaria um local para entregar o dinheiro caso fosse liberado; que não conhecia o acusado de outra ocorrência.”

(Depoimento do policial militar Gleydson de Siqueira Vasconcelos em juízo – mídia no id. 15171484)

Apesar disso, sustenta a defesa que a condenação do acusado foi alicerçada apenas em elementos de informação, já que a vítima Rosilda Padilha apenas foi ouvida na fase policial, além de afirmar que o réu não apresenta as características físicas por ela descritas ao discorrer sobre o fato criminoso, o que não prospera.

Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e convergentes em todas as fases da persecução penal acerca do reconhecimento do acusado pela vítima Rosilda Padilha perante a autoridade policial, além de convergirem com a versão por ela apresentada naquela oportunidade. Colaciono o depoimento da vítima em sede policial para melhor compreensão:

“Que a declarante comparece a esta delegacia após ter sido vítima de roubo; que a declarante relata que na manhã de hoje, por volta das 07:30, a declarante estava no ponto de ônibus, que havia várias pessoas no ponto quando um indivíduo de calça preta, blusa cinza, mochila, que ele tinha cabelo amarelo, era magro e pardo; que esse indivíduo anunciou o assalto e mostrou uma arma de fogo na cintura, e exigiu o celular da declarante e de outro rapaz que estava no ônibus; que após ele subiu no ônibus da linha 516; que a declarante relata que uma viatura da polícia militar passou logo depois e a declarante informou aos militares, que seguiram o ônibus e após conseguiram recuperar o celular da declarante, uma xiaomi, redmi 13c; que a declarante reconheceu a pessoa conduzida a esta delegacia como sendo o responsável pelo roubo à sua pessoa; que só tomou conhecimento de que a arma usada tratava-se de um simulacro nesta delegacia; que o aparelho telefônico foi entregue diretamente pelos policiais militares.”

(Depoimento da vítima Rosilda Padilha em sede policial – documento digitalizado no id. 15169566)

Dessa forma, considerando que as declarações dos policiais foram prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, e se mostraram firmes quanto à autoria delitiva, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente em elementos de informação.

Destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como ocorre no presente caso (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ressalto, ainda, que inexiste nos autos qualquer indicativo de suspeição ou deliberada intenção dos policiais militares em prejudicar o acusado, tanto é que ambos declararam que sequer o conheciam antes dos fatos apurados.

Por outro lado, a negativa apresentada pelo acusado em juízo mostra-se isolada no conjunto probatório e evidencia mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, sobretudo ao alegar suposta divergência entre suas características físicas e aquelas descritas pela vítima em sede policial.

Tanto a vítima Rosilda, em sede policial, quanto os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito foram categóricos ao afirmar que o acusado foi o autor do roubo.

Não bastasse isso, foi o acusado apreendido na posse do celular da vítima Rosilda, do simulacro de arma de fogo e demais objetos constantes no auto de apreensão presente no id. 15169566.

Assim, acolher a tese absolutória por insuficiência probatória equivaleria a desconsiderar as provas firmes e coerentes que demonstram, de forma segura, a prática dos delitos de roubo, resistência e corrupção ativa pelo acusado.

Em relação ao delito de resistência, ressalto que ambos os policiais relataram que o acusado se opôs à prisão em flagrante delito, causando ao policial militar Gleydson de Siqueira Vasconcelos lesões que, embora não tenham sido graves, foram suficientes para sua consumação.

O oferecimento da vantagem econômica pelo acusado, a fim de evitar sua condução à autoridade policial, também restou devidamente evidenciada nos autos, não sendo infirmado pela alegação defensiva de falta de recursos financeiros para tanto.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)